Tribunal: TJMT
Processo: 0004638-84.2016.8.11.0050
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004638-84.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), CLAUDIO MARTINS CAMPOS - CPF: 621.993.151-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DA PARTE ANTES DA EFETIVA CITAÇÃO – NECESSIDADE DA EXTINÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O redirecionamento do feito pelo falecimento do Devedor só é possível se ocorreu sua efetiva citação antes do fato, a rigor do que dispõe o Superior Tribunal de Justiça, em sua jurisprudência pacífica.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 4638-84.2016.8.11.0050

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

APELADO:
CLAUDIO MARTINS CAMPOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Campo Novo do Parecis
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos da presente Execução Fiscal promovida contra
Claudio Martins Campos
, extinguiu o processo em razão do falecimento do Executado antes da efetiva citação do referido.

O Apelante, em síntese, afirma que, o lançamento do tributo foi realizado antes do falecimento do Recorrido, bem como, que no momento da ciência do fato, pugnou pela substituição da Certidão de Dívida Ativa para os herdeiros do referido.

Neste sentido, seria possível prosseguir o feito executivo ao substituir a CDA, logo, requer a anulação do ato sentencial, e retorno dos autos à Comarca de origem para regular continuidade do processo.

Não há contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Campo Novo do Parecis
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos da presente Execução Fiscal promovida contra
Claudio Martins Campos
, extinguiu o processo em razão do falecimento do Executado antes da efetiva citação do referido.

É necessário registrar, desde já, que, o presente feito possui entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, logo, os fundamentos a serem expostos serão objetivos neste sentido.

Pois bem.

Como já disposto no relatório, o presente recurso possui apenas um objetivo: o retorno dos autos à comarca de origem, em razão da impossibilidade da extinção do feito pelo motivo esposado.

No presente feito, a extinção do feito se deu em razão do falecimento do Devedor antes da efetiva citação, e pelo que será visualizado, esta prática é corroborada pelo entendimento do STJ.

Abstrai-se dos autos que, este foi promovido, e prosseguiu, até o momento em que uma representante do Recorrido comparece nos autos, e informa o falecimento do referido (ID no 97550470 – fl. 15).

O Recorrente, em sequência, requer a citação dos herdeiros, a fim de que o processo prosseguisse.

No entanto, o Magistrado Singular profere o ato sentencial já relatado, a extinguir a demanda (ID no 97550470 – fls. 28/29), a ensejar a interposição do presente Recurso de Apelação Cível.

Como é sabido, o entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça registra que o redirecionamento do executivo fiscal, nos casos de falecimento do Devedor, não pode ser realizado antes da efetiva citação.

No caso dos autos, observa-se que sequer houve tentativa de citação, já que a notícia do falecimento se deu com a intimação das partes para mutirão fiscal, na manifestação da representante, apontou-se que o óbito se deu em
8-12-2013
(ID no 97550470 – fl. 16, certidão de óbito).

A presente Execução Fiscal só foi promovida em
7-12-2016
, logo, o falecimento se deu antes da própria promoção do feito, não haveria, portanto, possibilidade do prosseguimento do processo.

Neste sentido, verifique-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, §4°, DO CPC/2015 REVOGADA.

1.
[...]
Do mesmo modo, está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos repetitivos, o entendimento que corrobora a impossibilidade de redirecionamento da execução nos casos em que o falecimento do executado tenha ocorrido em momento anterior a sua devida citação nos autos da execução fiscal (...)".

[...]

(REsp 1835711/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe 18/11/2019).

Após as considerações tecidas, verifica-se que, de fato, não haveria outra solução se não a extinção do feito executivo, já que o falecimento do Devedor ocorreu antes de sua efetiva citação, a restar impossível o redirecionamento do feito, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022